Tribunal: TJDFT
Processo: 0745675-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 1.234/STF. COMPETÊNCIA DO ENTE DISTRITAL. NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. INEFICÁCIA DE FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. REGISTRO ANVISA. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que em que autora visava compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento Nintedanibe para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, sob o fundamento de ausência de urgência comprovada para a medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda; (ii) definir se o fornecimento do medicamento Nintedanibe, não padronizado pelo SUS, é obrigatório diante da comprovada necessidade terapêutica e ineficácia de alternativas; (iii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos cumulativos definidos pelo STJ no Tema 106, para concessão judicial de medicamentos não disponibilizados pelo SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Suprema Corte, por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC (Tema1.234), estabeleceu que as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo for igual ou superior ao valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos. 3.1. Na ocasião, foram modulados os efeitos da decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência, determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.3.2. A formação de litisconsórcio passivo necessário com a União é desnecessária, pois o medicamento tem registro na ANVISA, não atende ao critério de custo anual superior a 210 salários mínimos que obriga o deslocamento de competência para a Justiça Federal e a demanda já estava em curso quando da publicação do julgamento de mérito doTema1.234/STF no Diário de Justiça Eletrônico.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 106, permite o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS quando comprovada, cumulativamente, a imprescindibilidade por laudo médico, a incapacidade financeira do paciente, e o registro do medicamento na ANVISA.
5. A agravante apresenta laudo médico que atesta a necessidade imediata do uso de Nintedanibe, em razão da ineficácia de tratamento com Pirfenidona e do risco de progressão da fibrose pulmonar idiopática, sendo o medicamento o único capaz de retardar o avanço da doença.
6. A incapacidade financeira da agravante está evidenciada, uma vez que o custo do medicamento excede sua renda mensal, impossibilitando a aquisição sem comprometimento substancial de sua subsistência.
7. O registro ativo do Nintedanibe na ANVISA, aliado ao parecer técnico do NATJUS favorável à prescrição, confirma a adequação do fármaco para o tratamento em questão, atendendo aos requisitos do Tema 106.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS é cabível mediante comprovação de sua imprescindibilidade por laudo médico, ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, registro na ANVISA e incapacidade financeira do paciente, conforme Tema 106 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: STJ, Tema 106, REsp 1.657.156/RJ; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1657156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018; TJDFT, Acórdão 1853813, 07009713520248070000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 24/4/2024; TJDFT, Acórdão 1849941, 07506227020238070000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 17/4/2024.